Tribunal: TJMT
Processo: 1012280-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012280-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), L. F. GERHARDT & CIA LTDA - CNPJ: 05.576.405/0001-96 (AGRAVANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1012280-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
L. F. GERHARDT & CIA LTDA

AGRAVADA:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
L. F. Gerhardt e Cia Ltda,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pela Recorrente em agravo de instrumento.

Alega que, a decisão merece ser reformada, porquanto a presente pretensão tem similitude fática com decisões desta Câmara no sentido de ser indevida a exigência de TSE sobre a autorização para envio de arquivo substituto de EFD.

Defende que, o pedido central do
mandamus
é a autorização para processamento de um arquivo digital, vez que a retificação das EFD’s - Escrituração Contábil Digital é realizada pelo próprio contribuinte, ou seja, não há se de falar em serviço de retificação, mas tão somente de autorização e processamento dos arquivos enviados.

Aduz que, o fundamento relevante ou fumaça do bom direito está demonstrado com
a: i) a jurisprudência desta 1a Egrégia Câmara e do STJ (tal como juntada); ii) ausência de custo do “serviço de autorização e processamento de arquivos EFD substitutos” – e, caso haja, dever do seu custeio por impostos; iii) ofensa ao princípio da legalidade por o serviço de autorização/processamento de arquivo digital só estar constante no Decreto no 2.129/1986; iv) impossibilidade de delegação da discriminação do fato gerador para o Executivo
.

Defende, também, a presença do perigo de dano, pois não terá seus arquivos digitais de EFD recebidos e processados pela Agravada, ficando impossibilitada de realizar as retificações de sua Escrituração Fiscal Digital, e, havendo eventuais inconsistências em suas EFD’s, o Estado de Mato Grosso certamente aplicará sanções que não poderão ser mais revertidas.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 136095619).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOT O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
L. F. Gerhardt e Cia Ltda,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pela Recorrente em agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando, liminarmente, a possibilidade de realizar a retificação de sua EFD em relação aos últimos 5 anos, independente de recolhimento de taxa ou condição que não as impostas aos contribuintes que arcam com a taxa – suspendendo a exigibilidade do crédito tributário das TSE’s que seriam exigidas; determinando a autorização pela impetrada do envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD e a possibilidade de sua retificação, modificação, retransmissão, aceitação e, ainda que, caso seja necessário, adeque o sistema digital no prazo estabelecido por este juízo para que possa autorizar à impetrante o envio de arquivo substituto da EFD sem o recolhimento da taxa.

A liminar foi indeferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) Não obstante os ponderosos argumentos que acompanharam a exordial verifico que a matéria tributária submetida a apreciação liminar nesta impetração não tem similaridade com os paradigmas jurisprudenciais apresentados.

Outrossim, observa-se a seguinte redação do art. 90, da Lei Estadual n. 4.547/1982:

Artigo 90 – A Taxa de Serviços Estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes, na forma estabelecida no Regulamento.

§ 1o A Taxa de Serviços Estaduais – TSE será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual, nas seguintes hipóteses:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;

II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB; (Declarada a Inconstitucionalidade da primeira parte do inc. II, do § 1o do art. 90, conforme decisão proferida na ADI no 51410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no DJ-e no 9.728 de 03/03/2016).

III – documento fiscal.

Como se observa, a Taxa de Serviços Estaduais – TSE - será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos fiscais pela Fazenda Pública Estadual.

Assim sendo, tratando-se a situação de fato narrada na exordial em que a impetrante busca a retificação das EFD’s - Escrituração Contábil Digital - e autorização no envio de arquivos para sanar as inconsistências com o consequente processamento de tais documentos fiscais pela Fazenda Pública, conclui-se estar presente a hipótese de incidência para a taxa cobrada e não há que se falar em ilegalidade.

Posto isso, indefiro a liminar e determino a notificação da autoridade coatora para prestar as informações, bem como a intimação do representante legal para ciência e, se quiser, ingresso no feito.

(...).

Inconformada, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi o efeito ativo pretendido, diante da ausência da probabilidade do seu direito.

Conforme consignado, pretende a Agravante a autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD - independente de recolhimento de taxa ou condição.

A respeito do assunto, dispõe o art. 90, da Lei Estadual n. 4.547/1982:

Artigo 90 – A Taxa de Serviços Estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes, na forma estabelecida no Regulamento.

§ 1o
A Taxa de Serviços Estaduais – TSE será exigida
, inclusive, pela expedição, fornecimento
e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual,
nas seguintes hipóteses:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;

II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB; (Declarada a Inconstitucionalidade da primeira parte do inc. II , do § 1o do art. 90, conforme decisão proferida na ADI no 51410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no DJ-e no 9.728 de 03/03/2016).

III – documento fiscal; [Destaquei]

Com efeito, o Pleno deste sodalício, nos autos da Direta de Inconstitucionalidade n. 51410/2015, declarou a inconstitucionalidade da
primeira parte do inciso II, do § 1o, do art. 90, da Lei Estadual n. 4.547/82, acrescido pela Lei n. 8.227/04, que estabelece a cobrança da taxa de serviços estaduais - TSE, nas hipóteses de exigência da aludida taxa para emissão de “documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais”.

Veja-se, portanto, que,
a priori
, o entendimento alhures não é o caso dos autos, uma vez que a Agravante pretende o não recolhimento da aludida Taxa sobre

autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD com a consequente
retificação
da sua Escrituração.

Como se sabe, a retificação da escrituração ocorre nos casos de erro de fato e de direito e, aparentemente, gera uma contraprestação do Fisco Estadual.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Além de que, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito da ação de primeiro grau.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022